Tribunal: TJMT
Processo: 1001189-47.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001189-47.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (PROCURADOR), ROSANGELA ALVES SOBRINHO DE MEDEIROS - CPF: 537.507.481-87 (AGRAVADO), BRUNO CORREA SOBRINHO - CPF: 033.388.501-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MEDIDA DE URGÊNCIA DEFERIDA – OBSTADOS
A SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA E O APONTAMENTO RESTRITIVO – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Impõe-se a manutenção da tutela de urgência se evidenciada a probabilidade do direito reclamado e a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1001189-47.2022.8.11.0000 de decisão da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, em Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Indenização por Danos Morais, deferiu em parte a tutela de urgência para “
determinar que a empresa ré, se abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica e de incluir a requerente nos Órgão de restrição ao crédito, no tocante aos débitos discutidos nos autos, quais sejam: as faturas de referência do mês de agosto de 2021, nos valores de R$ 20.186,10 e R$ 136.815,48, ambas com vencimento em 21/11/2021, referentes a recuperação de consumo dos meses de 05/2019 à 03/2021. Caso tenha suspendido o fornecimento de energia em razão dos citados débitos, deverá restabelece-lo no prazo de 48horas, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (mil reais) até o limite de R$10.000,00 (dez mil reais)”
.

A agravante alega o não preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC que autoriza a concessão da medida.

Aduz que foi averiguado “
um desvio no ramal de entrada, deixando de registrar corretamente o consumo de energia elétrica consumida pela UC, conforme constatou-se através de inspeção realizada no dia 01/04/2021, que ensejou a lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) no 53692614, que foi acompanhado do Sr. AMILTON OLIVEIRA, irmão da agravada, que se apresentou como responsável pelo imóvel, no ato da inspeção”
.

Afirma que, diante desse fato, procedeu com a cobrança referente ao período irregular observado, utilizando-se como parâmetro a média dos 3 maiores valores disponíveis de consumo de energia, ocorridos em até 12 ciclos regulares, imediatamente anteriores ao início da irregularidade, nos exatos termos do art. 130, III, da Resolução no 414/2010, da ANEEL.

Salienta que foi oportunizado à agravada apresentar defesa e o contraditório, mediante recurso administrativo, porém ela não se valeu desse recurso.

Defende a legalidade da cobrança e do corte no fornecimento de energia elétrica da consumidora.

Efeito suspensivo indeferido (Id n. 116768499).

Contraminuta no Id n. 120058971.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravante se insurge contra o
decisum
que deferiu em parte a tutela de urgência determinando que se abstenha de efetuar o corte no fornecimento de energia elétrica e de incluir a agravada nos cadastros de inadimplentes, referente ao débito discutido nos autos, proferido nos seguintes termos:

(...)

Da apreciação dos autos verifica-se que os requisitos supramencionados restaram evidentes no caso.

A probabilidade do direito evidencia-se na documentação juntada aos autos, a qual demonstra que as duas faturas do mês de agosto/2021, referem-se a ‘Consumo em kwh Recuperado’ nos valores de R$20.186,10 (id. 69891566 - Pág. 3) e de R$136.815,48 (id. 69891566 - Pág. 4), ambas com vencimento para 22/11/2021.

Ainda, a Carta ao Cliente acostada aos autos indica que o aumento do consumo decore da apuração de anormalidade no medidor que provocou faturamento inferior ao correto (id. 69891566 - Pág. 1).

Já o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo evidencia-se no fato de que é incontestável o prejuízo que a autora e sua família sofrerão com a ausência da energia, bem essencial em nossos dias.

Ademais, embora o Superior Tribunal de Justiça considere legal a suspensão do serviço de fornecimento de energia elétrica pelo inadimplemento do consumidor, após aviso prévio, a jurisprudência majoritária não a admite no caso de débitos antigos, que devem ser buscados pelas vias ordinárias de cobrança.

Assim, no caso de débito pretérito apurado a partir da constatação de irregularidade no medidor de energia elétrica, é ilegítimo o corte no fornecimento do serviço a título de recuperação de consumo não faturado.

Neste sentido, colaciono jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, bem como do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

(...)

De tal modo, o restabelecimento de energia é devido quanto as faturas pretéritas, não sendo razoável que seja determinado que a requerida se abstenha de efetuar o corte de energia quanto a faturas posteriores as em discussão, bem assim quanto as faturas dos meses de agosto, setembro e outubro de 2021 (id. 69891561 - Pág. 1), as quais encontram-se pendentes. Situação na qual o consumidor continuaria a usufruir dos serviços da Concessionária sem uma contrapartida, acarretando o enriquecimento sem justa causa, o que não se admite no direito.

De outro norte, merece acolhimento o pedido para que seja determinado que a requerida se abstenha de incluir o nome da requerente nos cadastros de inadimplentes, quanto as faturas objetos dos autos, pois são funestos os efeitos de ter o nome negativado nos cadastros de proteção ao crédito, sendo certo que isso impede até mesmo de receber novos talonários de cheques, movimentar contas bancárias ou renová-las. E viver sem crédito no mundo atual, ou ter este abalado, é algo quase impossível.

(Id n. 116293984 - págs. 43/44).

Em uma análise sumária, própria dessa fase processual, verifica-se do relato da inicial, bem como da contraminuta, que a unidade consumidora da autora/agravada trata-se de uma pousada-pesqueiro (Barra do Aricá), que durante a maior parte do período objeto da recuperação de consumo esteve sob os efeitos da pandemia da Covid-19, além de também ter ocorrido a piracema, de modo que o funcionamento da atividade comercial ficou significativamente comprometido.

Nesse cenário, as faturas nos valores de R$20.186,10 e de R$136.815,48, que compreendem maio de 2019 a março de 2021 como meses a recuperar, a princípio, não se justificam solidamente, tendo em vista o alto impacto de tais acontecimentos no movimento do referido estabelecimento em quase todo esse intervalo de tempo.

Assim, identificado o requisito da probabilidade, também se mostra evidente a presença da urgência (artigo 300 do CPC), uma vez que a suspensão do fornecimento do serviço de energia afetaria expressivamente a situação comercial da agravada, assim como a negativação de seu nome.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022